Tribunal: TJMT
Processo: 1023997-83.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023997-83.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[INEZ LOSCHI DA SILVA - CPF: 102.994.321-49 (APELANTE), RICARDO OLIVEIRA FRANCA - CPF: 185.480.708-03 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), RONALDO OLIVEIRA FRANCA - CPF: 298.728.098-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
C
/
C
RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de compras em diversos saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1023997-83.2023.8.11.0041

APELANTE:

INEZ LOSCHI DA SILVA

APELADO:

BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
INEZ LOSCHI DA SILVA
, contra r. sentença proferida pelo MMº juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza
, lançada nos autos da
ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito com pedido de tutela de urgência antecipada c
/
c restituição de valores em dobro e indenização por dano moral,
ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que “
o empréstimo consignado e a emissão de cartão de crédito são duas operações distintas que não se confundem entre si, em especial característica, a diferença de juros e encargos moratórios inerentes a esse negócio jurídico, portanto, não se pode equiparar empréstimo consignado e a oferta do cartão de crédito, ora analisada
” (sic).

Defende que “
os documentos juntados pela requerida não tem validade, uma vez que estão formalmente e materialmente viciados. Os contratos apresentados não trazem todas as informações que são necessárias para uma contratação válida, o que pode levar qualquer pessoa a erro, principalmente uma pessoa leiga em assuntos contratuais
” (sic).

Afirma que “
o contrato juntado percebe-se que este não traz informações sobre forma de pagamentos, número e periodicidade das prestações, informações sobre o preposto que fez a contratação, entre outros dados básicos os que ferem os preceitos basilares de uma relação consumerista
” (sic).

Sustenta que “
é visível que está diante de uma situação de vício de vontade ou fraude, na qual o apelante, pessoa sem muitas informações, ao fazer o empréstimo consignado, foi enganada e recebeu o cartão, sem ter requerido e sem assinar qualquer contrato ou documento válido, estando evidente a venda casada
” (sic).

Destaca que “
foi empurrado para a apelante um empréstimo de R$ 3.643,00, a partir de 03/11/2017, adimpliu o montante de R$ 4.907,21, conforme somatório extrato do INSS ANEXO e não há previsão de término
” (sic).

Assevera que “
a dívida nunca será paga, vez que os descontos mensais abatem apenas os juros e encargos da dívida, gerando, assim, descontos por prazo indeterminado, e portanto, como ainda irão incidir juros e encargos, esse valor nunca será abatido
” (sic).

Por essa razão, afiança que conduta da parte apelada enseja indenização por danos morais e repetição do indébito em dobro, de modo que pugna para que seja reformada a r. sentença, nos termos formulados na exordial (Id. 213212257).

Contrarrazões ofertadas no Id. 213212260, rebatendo as razões do apelo, postulando ao final pelo desprovimento do recurso.

A apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita (Id.
213397154
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

C
inge-se dos autos que
INEZ LOSCHI DA SILVA
ajuizou a presente
ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito com pedido de tutela de urgência antecipada c
/
c restituição de valores em dobro e indenização por dano moral,
em desfavor do
BANCO BMG S/A
,
alegando, em síntese,
que nunca contratou ou pretendeu contratar os serviços de cartão de crédito consignável (RMC) e que sequer utilizou ou desbloqueou cartão algum, no entanto, foi descontado de seu benefício valores referentes a empréstimo desta modalidade.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no qual insurge-se a apelante pugnando pela reforma em sua integralidade.

Pois bem. Antes de adentrar ao
meritum causae
propriamente dito, cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei nº. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega a parte autora ter celebrado contrato de empréstimo consignado com o banco réu, mediante desconto em contracheque, todavia, sustenta ter sido surpreendida ao descobrir que se tratava, na verdade, de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado.

Entretanto, compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que o banco apelado juntou os contratos devidamente assinados pela parte autora (Ids. 213213182 e 213213183), o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Ademais, a instituição financeira comprovou que a autora apelante utilizava-se do plástico com frequência,
uma vez que realizou diversos saques (Id. 213213181 – pág. 15, 19, 30, 45 e 79).

Destaco ainda que o endereço informado na inicial (Rua campinas, quadra 02, casa 0, CPA I, CEP 78055-085, Cuiabá-MT) é o
mesmo
constante na fatura, fatos que inviabilizam declarar nulidade/conversão do contrato.

Por fim, rememoro que a parte autora entrou com ação declaratória de nulidade contratual, e
não revisional de juros
, dessa forma, comprovado que a parte consumidora tinha plena ciência da modalidade contratada, qual seja, cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justifica-se a continuidade dos descontos.

Portanto, restou demonstrado que a consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da apelante, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença não merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR COMPRAS E SAQUES

– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
– JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de compras e saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003238-69.2021.8.11.0041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO. ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE. COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO. SAQUE E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS.
VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1 - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão
. 2- Havendo a comprovação da contratação, inclusive com sua utilização em saques e compras pelo consumidor, autorizando os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência do pedido se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. 3- Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de compra em estabelecimentos locais, o consumidor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. 4- Não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, quando diante das provas carreadas dos autos verifica-se que a parte tinha conhecimento do negócio jurídico celebrado. 5- Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.
” (TJ-MT - AC: 10005043220228110035, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRELIMINAR ACOLHIDA –
FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. “
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).”
(TJ-MT 10009722620218110004 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observando a incidência da regra do art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024